Tribunal: TJPA
Processo: 0017632-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017632-57.2014.8.14.0301

APELANTE: OTAVIO AUGUSTO CHAVES, SONIA MARIA CHERMONT CHAVES, CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT, NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT

APELADO: CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT, NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT, OTAVIO AUGUSTO CHAVES, SONIA MARIA CHERMONT CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL N. 0017632-57.2014.814.0301

APELANTES/APELADOS:
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT E NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT

APELADOS/APELANTES:
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 9ª PARCELA – JUROS E CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES: OBEDIÊNCIA AO QUE FOI LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES CONTRATANTES – CONDIÇÃO SUSPENSIVA -
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CABIMENTO – AUSENCIA DE ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CONTRATO – GEORREFERENCIAMENTO – OBRIGATORIEDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência. Contrato de compra e venda de
imóvel rural e de semoventes
.

2. Apelação dos réus.

2.1. Insurgência em relação condenação ao pagamento do saldo remanescente relativo a 9ª parcela do pacto firmado. Necessidade de complementação do valor. Não comprovação do pagamento.

2.2. Juros e correção. Consectários da mora, em relação aos valores relativos a 9ª parcela.

3. Recurso de apelação dos autores:

3.1. Comprovante de entrega de toda documentação descrita na cláusula 7 do contrato. Não demonstração. E
xceptio non adimpleti contractus. Aplicabilidade.

3.2. Georreferenciamento. Obrigatoriedade. Àrea superior a 5.000ha.

4. Recursos Conhecidos e
Improvidos. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes/apelados
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT E NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT
e
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em conhecer das
APELAÇÕES
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0017632-57.2014.814.0301

APELANTES/APELADOS:
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT E NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT

APELADOS/APELANTES:
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT E NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT
e
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES
,
inconformados com a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos segundos apelantes, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES
aforaram a ação acima mencionada, afirmando
que celebraram com os réus instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural e de semoventes, cujo valor total do negócio ficou ajustado em R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) a ser pago em 10 parcelas mensais.

Acrescentaram que os requeridos não efetuaram a totalidade do valor mencionado e que estaria pendente a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), referentes ao inadimplemento das últimas parcelas acordadas, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

Os réus apresentaram contestação e reconvenção (ID 5083263/ID 5083315).

Foi realizada audiência (ID 5083319).

O feito seguiu a sua tramitação regular até a prolação da sentença (ID 5083320) que julgou parcialmente procedente os pleitos autorais,
para condenar as partes requeridas ao pagamento de R$ 19.145,00 (dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais) referente ao saldo remanescente da 9ª parcela contratual, sendo este corrigido pelo índice do IGPM, incidente desde a data do inadimplemento de cada parcela (súmula 43, STJ), acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação.

Consta ainda no decisum a procedência da reconvenção, condenando os requerentes a apresentar os documentos elencados nas cláusulas 06 e 07 do contrato de promessa de compra e venda estipulado, salientando que, uma vez cumprida a entrega dos documentos, os requeridos devem proceder ao pagamento da 10ª parcela contratual.

Custas processuais a cargo dos requerentes e ainda, considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os devidos honorários advocatícios respectivos.

Inconformados, os réus
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT E NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT

apresentaram recurso de apelação (ID 5083321).

Sustentam que a sentença atacada merece reforma no capítulo em que determinou o
pagamento de R$ 19.145,00 (dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais) referente ao saldo remanescente da 9ª parcela contratual, argumentando que consta dos autos comprovante de transferência bancária no valor de R$ 119.145,00 (cento e dezenove mil cento e quarenta e cinco reais), bem assim que seria indevida a aplicação de juros e correção monetária aos valores considerados pendentes ou remanescentes, uma vez que o próprio magistrado reconheceu a ocorrência de exceção de contrato não cumprido.

Em Contrarrazões (ID 5083329), os recorridos refutam as teses recursais apresentadas.

Os autores
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES,
por sua vez, também apresentaram recurso de apelação (ID 5083323), se insurgindo contra o capítulo da sentença que determinou a entrega dos documentos relativos as cláusulas 6ª e 7ª do pacto firmado, pontuando a ausência de impugnação da parte adversa a quando da juntada de recibo de entrega.

Afirmam ainda que a sentença merece reforma na parte em que determinou o desconto do valor do georreferenciamento da área do débito a ser restituído, asseverando que não há fundamento contratual ou legal que imponha o dever de arcar com a referida despesa ou ainda que isso seja condição para a lavratura de escritura pública.

Em contrarrazões (ID 5083327), os então apelados pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5090575), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 5275874.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos de apelação passando a proferir o voto.

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a dissociação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, analiso separadamente os recursos de apelação interpostos pelas partes.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS:
CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT
e
NILCE FLORENCE LOBO CHERMONT

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que não há que prosperar a determinação do
pagamento de R$ 19.145,00 (dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais) referente ao saldo remanescente da 9ª parcela contratual, argumentando que consta dos autos comprovante de transferência bancária no valor de R$ 119.145,00 (cento e dezenove mil cento e quarenta e cinco reais).

Pelo que se infere dos autos, as partes acordaram o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a quitação da 9ª parcela do pacto firmado, de sorte que, dos documentos acostados pelos próprios apelantes em sede de defesa, consta recibo de pagamento correspondente a parcela acima mencionada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 5083316, pág. 14), restando, assim, um valor a ser restituído no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que, fora realizado trabalho de georreferenciamento da área descrita na exordial, oportunidade em que o responsável pelo laudo recebeu dos requeridos, ora apelantes, o valor de R$30.855,00 (trinta mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), sendo, portanto, devido aos autores o saldo remanescente de R$ 19.145, 00 (dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais) relativo a 9ª parcela do pacto.

Nessa direção, ressalte-se que questões atinentes a necessidade ou não de realização do georreferenciamento serão devidamente enfrentadas a quando da análise do recurso de apelação dos autores, posto que insurgem quanto a tal matéria.

Noutra ponta, igualmente não há que prosperar a insurgência dos réus quanto a inaplicabilidade de juros e correção monetária em relação aos valores considerados pendentes ou remanescentes. Isso porque, como se sabe, juros e correção são consectários legais da mora, de sorte que, no que tange a necessidade de devolução do saldo remanescente relativo a 9ª parcela, este, como bem delineado alhures, restou pendente de pagamento desde o respectivo vencimento, o que faz incidir os mencionados encargos.

Já em relação a quitação da 10ª parcela, não se observa que o magistrado tenha determinado tal incidência, não havendo, portanto, objeto a ser analisado quanto a esta última determinação.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a rejeição da impugnação oposta pela Fazenda do Estado, para incidência da Lei nº 11.960/09
sobre os juros moratórios e correção monetária - Consectários Legais
que deverão observar o que for decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) – Efeito suspensivo conferido aos Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE n.º 870.947/SE – De rigor a suspensão do Cumprimento de Sentença em relação à parcela controversa do débito (juros moratórios e correção monetária) – Prosseguimento da execução apenas em relação à parcela não controvertida do quantum debeatur – Decisão reformada - Recurso improvido, com determinação. (TJ-SP - AI: 30033135420198260000 SP 3003313-54.2019.8.26.0000, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 01/10/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2019).

Desse modo e por todo exposto, o recurso de apelação interposto pelos réus merece ser improvido, com a consequente manutenção da sentença quanto as questões arguidas nesta sede.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES:
OTAVIO AUGUSTO CHAVES E SONIA MARIA CHERMONT CHAVES
,

Afirmam em seu respectivo recurso que entregaram todos os documentos descritos nas cláusulas 6ª e 7ª do contrato, pontuando a ausência de impugnação da parte adversa a quando da juntada de recibo de entrega.

Precipuamente, importante mencionar que a bilateralidade do contrato importa na existência de direcionamento recíproco de obrigações entre as partes, ou seja, cada uma delas tem direitos e ao mesmo tempo deveres em relação à outra, o que faz emergir a necessidade de que ambas cumpram rigorosamente aquilo que avençaram quando da conclusão do negócio jurídico, sem que qualquer delas possa esquivar-se imotivadamente do dever que sobre si recai.

Pois bem, consta dos autos a necessidade de entrega das documentações previstas nas cláusulas 06 e 07 aos adquirentes da área mencionada na exordial, réus na demanda de origem, ora apelados, as quais deveriam ter sido entregues até o pagamento da terceira parcela, prevista no item b da cláusula nº 5.

Ocorre que, pelo que se infere do recibo de entrega dos documentos em que os autores se louvam para justificar o cumprimento da mencionada exigência (fl. 174), além de não estar com assinatura devidamente reconhecida, tal como o contrato, vários documentos elencados no rol da clausula 7 não se fazem presentes, o que faz emergir o dever de fornecê-los aos adquirentes, tal como acordado;.

Nessa toada, tem-se que uma das partes
não pode exigir o implemento da obrigação da outra antes de cumprir a sua obrigação contratual, tal como disciplina o art. 476 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro'.

A exceção do contrato não cumprido (ou exceptio non adimpleti contractus
)
é regra nos contratos bilaterais, tratando-se de um meio de defesa para uma das partes que ainda não cumpriu com sua obrigação porque a parte contrária também não o fez, de sorte que, como se sabe, os contratos bilaterais são caracterizados por possuir um vínculo ou dependência de reciprocidade relativamente às partes, ou seja, exige de cada um dos contratantes o cumprimento do que foi avençado e se um não cumpre a obrigação contraída não pode exigir do outro.

A jurisprudência pátria manifesta-se favorável à aplicabilidade da exceção acima descrita. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CREDOR DO TÍTULO PROTESTADO - IRREGULARIDADE DO PROTESTO. Demonstrado nos autos o atraso na obra, que caracteriza o inadimplemento contratual do credor da duplicata protestada, é devida a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sendo indevido o protesto. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.149764-0/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018, publicação da súmula em 22/06/2018).

A exceptio non adimpleti contractus
foi aplicada pelo juízo de primeiro grau ao decidir a matéria debatida nos autos, por entender que os autores, ora apelantes, deixaram de cumprir com a obrigação contida na cláusula 7 do contrato, repise-se, a entrega de diversos documentos ali discriminados, o que justificaria o não pagamento da 10ª parcela por parte dos réus, tratando-se, portanto, de condição suspensiva.

Assim, concluo que a exceção de contrato não cumprido, que serviu como fundamento para os réus/apelados deixarem de cumprir o seu dever contratual subsiste, motivo pelo qual o capítulo da sentença que entendeu pela necessidade do fornecimento da documentação e, somente após, a quitação a ser efetuada pelos compradores, merece ser mantido.

Arguem ainda os autores que seria indevido
o desconto referente o valor do georreferenciamento da área, face a ausência de fundamento contratual ou legal que imponha o dever de arcar com a referida despesa ou ainda que isso seja condição para a lavratura de escritura pública.

Em de ampla sabença que, com o advento da Lei n. 10.267/01 (e sua regulamentação), que incluiu os parágrafos terceiro e quarto no artigo 176 da Lei n. 6.015/73, determina a apresentação de memorial descritivo georreferenciado, senão vejamos:

§ 3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1o será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001).

§ 4º A identificação de que trata o § 3o tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo.

Nessa direção, tem-se que, a partir da inovação legal, com incidência a contar do prazo previsto no art. 10, III do Decreto 4.449
[1]
, é exigível, a apresentação do memorial dotado de todos os requisitos mencionados no citado parágrafo, de modo que, por tratar-se de área superior a 5000ha, aplica-se a norma prevista na regulamentação supramencionada.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar parcialmente procedente os pedidos insertos na inicial, merecendo prestígio integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]
Art. 10.

A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, será exigida nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situação de transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente após transcorridos os seguintes prazos: (Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

I - noventa dias, para os imóveis com área de cinco mil hectares, ou superior;

II - um ano, para os imóveis com área de mil a menos de cinco mil hectares;

III - cinco anos, para os imóveis com área de quinhentos a menos de mil hectares;
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

IV - oito anos, para os imóveis com área inferior a quinhentos hectares. (Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

§ 1o

Quando se tratar da primeira apresentação do memorial descritivo, para adequação da descrição do imóvel rural às exigências dos §§ 3o e 4o do art. 176 e do § 3o do art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, aplicar-se-ão as disposições contidas no § 4o do art. 9o deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

§ 2o

Após os prazos assinalados nos incisos I a IV do caput, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a prática dos seguintes atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam aqueles incisos, até que seja feita a identificação do imóvel na forma prevista neste Decreto
: (Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

I -
desmembramento, parcelamento ou remembramento
; (Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

II - transferência de área total; (Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

III - criação ou alteração da descrição do imóvel, resultante de qualquer procedimento judicial ou administrativo. (Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

§ 3o

Ter-se-á por início de contagem dos prazos fixados nos incisos do caput deste artigo a data de 20 de novembro de 2003.

Belém, 21/09/2021